Tribunal: TJSP
Processo: 2040059-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Comodato de bens móveis (vasilhames transportáveis de aço para GLP – Gás Liquefeito de Petróleo). Reintegração de posse. Autora que pretende a desconstituição do ajuste em face da descontinuidade na compra dos produtos. Pedido de retomada imediata dos bens. Tutela de urgência indeferida. Ausência dos pressupostos e requisitos para concessão da medida pretendida. Questão

Ementa:
Agravo de instrumento. Comodato de bens móveis (vasilhames transportáveis de aço para GLP – Gás Liquefeito de Petróleo). Reintegração de posse. Autora que pretende a desconstituição do ajuste em face da descontinuidade na compra dos produtos. Pedido de retomada imediata dos bens. Tutela de urgência indeferida. Ausência dos pressupostos e requisitos para concessão da medida pretendida. Questão que demanda maiores subsídios para compreensão do fato. Necessidade de submeter a discussão ao crivo do contraditório. Recurso desprovido.
Para a concessão de tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária, é mister que os elementos e os pressupostos da tutela estejam presentes de imediato, o que não é o caso dos autos. Com efeito, as partes celebraram contrato de comodato de 1.420 vasilhames transportáveis de aço para GLP – Gás Liquefeito de Petróleo e, conforme se extrai da notificação colacionada à fl. 45 dos autos principais, o rompimento do contrato decorreu da descontinuidade na compra de produto. Consoante se vê, a questão posta envolve descumprimento contratual por parte das agravadas, não cabendo imposição da medida pleiteada fundada em versão unilateral do evento. Não se pode descartar, ademais, o fato da conduta a elas imputada ser motivada. Ainda que se considere injusta a recusa na devolução dos vasilhames, a providência pleiteada é prematura, mostrando-se necessária a triangularização da relação processual a fim de reunir maiores subsídios sobre os fatos relatados.